Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700206-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada pela FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA – ME em face do DISTRITO objetivando a anulação da notificação que determinou o encerramento de suas atividades. O Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (Acórdão 1418702, 07051066520218070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022). Sentença registrada eletronicamente e não submetida a reexame necessário, na forma do art. 496 do CPC. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhemse os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a autora interpôs a Apelação de ID 47766850, com pedido de tutela recursal. Intimada a se manifestar quanto ao não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita, a apelante apresentou petição no ID 48292118 requerendo a concessão da antecipação da tutela. Em seus fundamentos, a apelante esclarece que não pode aguardar o julgamento do recurso, pois desde a notificação, encerrou suas atividades e está sofrendo prejuízo decorrente de ato ilegal. Aduz, ainda, que a probabilidade do direito está evidenciada, pois na licitação em curso encontra-se dentre as onze empresas pré-habilitadas. Assim, defende que é temerário ao interesse público o encerramento de suas atividades. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores. A apelante pretende, em suma, que seja autorizada a continuar exercendo suas atividades até a conclusão da licitação em curso. A legalidade do ato administrativo que gerou a intimação para o encerramento de suas atividades foi afirmada quando do julgamento da ação anulatória no 0712469-84.2018.8.07.0018, onde se reconheceu que a apelante não preencheu os requisitos necessários para manutenção do TAC, pois não estava registrada na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do DF. Além disso, em que pese a alegação de que seu fechamento gera prejuízos e é contrário ao interesse público, para que se preste serviço à Administração Pública, necessário que se observe os critérios por ela estabelecidos. Assim, diante de sua inobservância pela apelante, não se mostra contrário ao interesse público o ato administrativo que revoga a autorização de seu funcionamento, sendo que o prejuízo sofrido é mera consequencia de não ter atendido, a contento, os requisitos para continuar exercendo suas atividades. Ademais, a pré-habilitação em procedimento licitatório não deve se sobrepor ao ato administrativo que teve sua legalidade confirmada judicialmente, além de não se revestir de ato substituto ao TAC revogado. Portanto, ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento da tutela recursal. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FILHA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. (...) 6. O administrador público está adstrito aos estritos ditames do princípio da legalidade. Por esse motivo, a interpretação a ser dada ao referido dispositivo não pode ser extensiva. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687007, 07065853520228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a petição apresentada. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 28 de junho de 2023 17:49:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador